Tribunal: TJDFT
Processo: 0708247-78.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. CORREÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. FATO PRATICADO NO MESMO DIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO.

1. Mantém-se a majorante do emprego de arma de fogo quando a utilização do artefato na prática do crime restou demonstrado pelas declarações da vítima, além de outras provas, não tendo a defesa comprovado que se tratava de simulacro de arma de fogo.

2. Embora afirme o Magistrado que seriam três as circunstâncias judiciais consideradas negativas, trata-se de equívoco, porquanto, como se extrai da própria análise das circunstâncias judiciais levada a efeito pelo julgador, apenas considerou-se maculados os antecedentes penais do réu. Em conseqüência, impõe-se a correção.

3. Para configuração da agravante da reincidência a data do fato do processo já definitivamente julgado há de ser anterior aquela do processo em julgamento, circunstância que não ocorre no caso, em que os fatos ocorreram no mesmo dia.

5. Fixa-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, por ser o réu portador de maus antecedentes, condenado a pena superior a 4 anos.

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.